Tribunal: STF
Processo: ARE 948239
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO POR E-MAIL NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. ORIGINAL NÃO PROTOCOLIZADO NO PRAZO LEGAL. RECURSO SEM ASSINATURA NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Resolução 132/2005 do Superior Tribunal Militar possibilita a interposição de recurso via correio eletrônico, a exemplo da Lei 9.800/1999, desde que seguida da apresentação dos originais, devidamente assinados.



    2. Nos termos do art. 2º da Lei 9.800/1999, o original do recurso interposto por meio de fac-símile dever ser protocolizado em Juízo até cinco dias da data do término do prazo recursal.



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não conhecimento de recurso interposto sem assinatura.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.